Tribunal: TJMT
Processo: 1023510-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ILMA MARIA DE SOUZA E SOUSA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Reparação de Danos e Repetição do Indébito C/C Obrigação de Fazer no 1010307-70.2020.8.11.0015, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A. e outros, que indeferiu o pedido de tutela provisória, para determinar a suspensão da cobrança do contrato de financiamento, bem como sejam os requeridos compelidos a se absterem de efetuar qualquer negativação futura nos respetivos órgãos.
Alega, em síntese, que foi vítima de uma possível fraude em que o quinto agravado, juntamente com segundo agravado, utilizou dos dados pessoais da Agravante para realizar um financiamento junto ao primeiro Agravado do veículo Motocicleta Honda Titan 160cc, Placa RAM -2470, Renavam 01216674849, Flex, de cor vermelha.
Sustenta que tomou conhecimento acerca da existência do financiamento e do veículo após o recebimento da multa de trânsito, passando a averiguar a situação. Narra que o quinto agravado, filho de uma conhecida sua, requisitou uma foto de sua CNH, para uma simulação de financiamento de uma motocicleta, caso ele fizesse o financiamento “em nome de sua mãe”.
Aduz que o quinto agravado, após localizado, admitiu a fraude e entregou o veículo e documentos. Afirma que passou a pagar o financiamento, para não ter seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, pois por ser comerciante não pode ter o nome negativado, fazendo-a despender de valores, que lhe causam prejuízo.
Relata que está em posse do bem de forma a preservá-lo, mas não usufrui deste, pendendo de manifestação no Juízo a quo o pedido de guarda provisória do bem. Aponta que pleiteia a concessão de liminar, para minimizar os efeitos da fraude suportada, em razão do contrato nulo.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, para determinar a suspensão da cobrança do contrato de financiamento; determinação de abstenção de efetuar qualquer negativação futura nos respectivos órgãos sob pena de multa diária no caso de descumprimento, bem como conceder à agravante a guarda do veículo até o trânsito em julgado. Alternativamente, requer o deferimento de depósito judicial dos valores referente as parcelas vincendas do financiamento, com determinação de abstenção de negativação e entrega do veículo ao segundo, terceiro ou quarto agravado “mediante recebimento expresso com laudo e arcando os Agravados com todas as despesas de logística e encargos necessários”.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“7. Analisando detidamente o conjunto probatório, denoto que, nesse juízo de cognição sumária, não perfaz devidamente corroborada a probabilidade do direito da parte requerente, haja vista que os documentos coligidos, atrelados a narrativa autoral, não são suficientes para comprovar, de plano, que houve vício no momento da contratação, especialmente em virtude da existência de contrato aparentemente assinado pela parte requerente.
7.1. Com efeito, embora afirme o desconhecimento da contratação do aludido financiamento, a própria requerente narra em sua exordial que está na posse e usufruindo do bem, tendo inclusive realizado o pagamento de 05 (cinco) parcelas relativas a tal negócio, não podendo agora, se valer de possível torpeza alheia, para postular a suspensão da cobrança dos valores contratuais.
8. Deste modo, é imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa dos requeridos, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.
9. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela provisória de urgência formulado na exordial, inclusive o pedido alternativo formulado.” (ID. 66559484).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta dos agravados, INDEFIRO a almejado efeito ativo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Alexandre Elias Filho
Relator em substituição legal